Tribunal: TJBA
Processo: 0536343-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536343-90.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THIAGO CANAVARRO RODRIGUES DE QUEIROZ Advogado(s): IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNQUEIRA NETTO e outros (2) Advogado(s):PAULA REBECA JORGE E SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONDENAÇÃO DO AUTOR A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O artigo 86, parágrafo único, do CPC, dispõe que, se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 2-Constatado que o autor obteve êxito no pedido principal de rescisão contratual e restituição das quantias pagas, representando mais de 70% do valor da causa, restam configuradas sucumbência mínima do autor e derrota integral da parte ré. 3-A condenação do autor ao pagamento de honorários da parte adversa e ao rateio de custas viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4-Doutrina e jurisprudência consolidada respaldam o afastamento de encargos processuais em favor da parte autora que decaiu em pedidos acessórios. 5-APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536343-90.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante THIAGO CANAVARRO RODRIGUES DE QUEIROZ e como apelada JOSE LUIZ DO NASCIMENTO JUNQUEIRA NETTO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .